Tribunal: STF
Processo: RMS 36075
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. WRIT JULGADO PREJUDICADO NA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão superveniente proferida por esta CORTE, no julgamento do AI 722.194, – dotada de efeito ex tunc – modificou o resultado produzido pelo Superior Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança 10.026, restabelecendo a validade do primeiro processo administrativo disciplinar instaurado contra o ora agravante (Processo Administrativo Disciplinar 04905.003240/2002-04) e, consequentemente, a pena demissória fixada naquele momento, por meio da Portaria Ministerial 134/2004.



    2. Mostra-se insubsistente a causa de pedir relacionada à prescrição da pretensão punitiva da Administração, em virtude da alegada extrapolação do prazo para conclusão segundo processo administrativo disciplinar (PAD 00190.027348/2006-58), pois a primeira pena de demissão – restabelecida pelos efeitos do AI 722.194 – foi imposta rigorosamente dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 142, I, da Lei 8.112/1990.



    3. O presente recurso ordinário trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.